Tribunal: TJES
Processo: 5010320-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010320-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: PET PRIME HOSPITAL VETERINARIO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO QUE
DEFERIU

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
NEGATIVA DE EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela agravada por meio do qual narra ser pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída sob a forma de sociedade empresária para atuar no segmento de serviços médico-veterinários, o qual depende da emissão de Alvará Sanitário. Todavia, não logrou êxito em obter tal documento em razão de a sua emissão estar condicionada a sua regularização fiscal junto ao Município.

2)
Dentre as exigências previstas na legislação municipal, a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais se revela desarrazoada e em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio, visto que a ausência de regularidade fiscal não pode servir de argumento para indeferir o pedido de emissão de alvará. Precedentes.

3)
Ao exigir a regularidade fiscal para emissão do Alvará Sanitário, o Município pratica meio coercitivo de cobrança dos tributos que obsta o funcionamento da empresa, configurando sanção política, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

4)
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de
Vila Velha

contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 29104183) que, no
mandado de segurança
impetrado por
Pet Prime Hospital Veterinário Ltda

(nº 5022001-81.2023.8.08.0035), deferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais (id 5931822), o agravante sustenta que
(i)
a concessão da medida liminar viola os princípios da isonomia e da livre concorrência, visto que diversos estabelecimentos com área de atuação similar à impetrante estão cumprindo a legislação municipal;
(ii)
o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de reconhecer a legalidade da cassação de registro de licença de estabelecimento por não cumprir a legislação;
(iii)
a atuação do agente municipal se deu amparada pelo poder de polícia, o qual tem por uma de suas características a autoexecutoriedade.

Por meio da decisão de id 6023147, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, o agravante interpôs agravo interno (id 6076082), no qual reitera a desarrazoabilidade da decisão agravada.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela agravada por meio do qual narra ser pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída sob a forma de sociedade empresária para atuar no segmento de serviços médico-veterinários, o qual depende da emissão de Alvará Sanitário. Todavia, não logrou êxito em obter tal documento em razão de a sua emissão estar condicionada a sua regularização fiscal junto ao Município. Assim, argumentando pela ilegalidade e inconstitucionalidade dessa exigência, alega ter direito líquido e certo ao Alvará Sanitário, independentemente do adimplemento de débitos tributários.

Pois bem. Sobre o tema, como se sabe, a concessão de alvarás e licenças para funcionamento de estabelecimentos comerciais constitui ato administrativo vinculado, de modo que o cumprimento das exigências legais torna certo o direito da parte de obter o documento para funcionamento de seu estabelecimento.

Todavia, dentre as exigências previstas na legislação municipal, a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais se revela desarrazoada e em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio, visto que
a ausência de regularidade fiscal não pode servir de argumento para indeferir o pedido de emissão de alvará
. É este o entendimento que prevalece neste e. Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À OBTENÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. PRECEDENTES. [...] 2)
A obtenção de alvarás sanitários para funcionamento de estabelecimentos comerciais, se preenchidos os requisitos legais, é direito líquido e certo, comportando o manejo de mandado de segurança caso seja negado ao impetrante a sua obtenção
3)
A exigência em Lei Municipal de certidão negativa de débitos fiscais para a obtenção de alvará sanitário caracteriza cobrança indireta de tributos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
. 4) É consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal a vedação da coercitividade como meio de cobrança indireta de tributos, súmulas 70, 323 e 547, motivo pelo qual condicionar a obtenção de alvará de funcionamento à apresentação de certidão negativa de débitos se mostra desarrazoada. Precedentes desta Corte. [...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150157583, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO. ATO VINCULADO. FENACOURO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. O alvará de licença configura-se como ato administrativo vinculado, no qual impõe à administração pública sua concessão quando preenchidos os requisitos legais.

[...] 5. Remessa conhecida e desprovida. (Remessa necessária: 0009980-41.2016.8.08.0024. Classe: Remessa Necessária. Relator: JANETE VARGAS SIMÕES. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 30/10/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO. RESTRIÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL QUANDO UTILIZADA PARA A COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
É inconstitucional a restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando utilizada como meio de cobrança indireta de tributos. Precedentes do STF.
2. É desnecessária a submissão da questão à regra de reserva de plenário, porque a decisão está fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal e em Súmula, nos termos do art. 97, da CF/
88
e do art. 949, parágrafo único, do CPC/
15
.
3. Sentença confirmada. (Apelação Cível 0011278-84.2015.8.08.0030. Classe: Remessa Necessária. Órgão: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 11/07/2017. Data da Publicação no Diário: 21/07/2017. Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR).

Com efeito, nossa ordem constitucional não se compadece de restrições ao livre exercício de atividade econômica ou profissional dos contribuintes, sobretudo quando elas não derivam da prevalência, no caso concreto, de outros fins ou valores potencial e axiologicamente sobrejacentes aos direitos restringidos e sim do mero comodismo do ente estatal, que opta por lançar mão de sanções políticas em vez de autuar o contribuinte, compelindo-o a observar os preceitos legais em procedimento adotado no leito do devido processo legal.

Comportamentos desse jaez, predadores da livre iniciativa, são proscritos, de forma reiterada, pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, consoante entendimentos consolidados nos enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do STF,
ipsis litteris
:

Súmula 70.

É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323.

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547.

Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Nesse cenário, não remanesce à Administração, e nem a qualquer dos outros Poderes da República, discricionariedade para, através de instrumentos normativos, infirmar as garantias outorgadas pela Constituição Federal, limitando-lhes as fronteiras por razões diversas daquelas permitidas pelo próprio texto constitucional.

E o exercício do poder de polícia em setor relevante da iniciativa privada não figura dentre as situações mencionadas por nossa Carta Maior como passível de restringir a livre iniciativa, um dos fundamentos de nossa ordem econômica, como se depreende da regra contida no
caput
de seu art. 170, cujo parágrafo único é categórico ao assegurar “
a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Em suma, ao exigir a regularidade fiscal para emissão do Alvará Sanitário, o Município pratica meio coercitivo de cobrança dos tributos que obsta o funcionamento da empresa, configurando evidente sanção política e, como tal, deve ser rechaçada, consoante exaustivamente explicitado alhures.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
nega
r-lhe provimento
. Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.